Tribunal: TJDFT
Processo: 0006885-41.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Apelação cível. Regularidade formal da sentença, que tem fundamentação suficiente. Reparação de dano material. Fraude. Compra e venda de material de construção na residência do autor. Peculiaridades. Terceiro que se apresenta como vendedor, estando na posse de fichas de contrato de prestação de serviços da empresa. Teoria da aparência. Restituição devida.
A compra de produtos, ainda que fora do estabelecimento comercial, efetivada perante terceiro, que se passa por funcionário da casa de materiais de construção e ostenta em seu poder bloco de orçamento, com nome, marca e demais sinais da empresa requerida, leva o consumidor a pensar que está contratando, de fato, com vendedor da empresa, impondo-lhe o dever de indenizar.